Tribunal: STF
Processo: AI 278712
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - É a legislação processual (artigo 544, § 1º, do C.P.C.)
 que determina que quando
faltarem no instrumento as peças de traslado obrigatório que ela
 enumera - e, no caso, faltam
todas - não se conhece do agravo.  E a esta Corte cabe cumprir a Lei.
           Agravo a que se nega provimento.